Tribunal: TJDFT
Processo: 0741904-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0741904-75.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS TUR LTDA. RECORRIDO: VALDETE GENEROSO GARCIA DECISÃO Trata-se de Pedido de Reconsideração interposto por CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A em face de decisão monocrática deste Magistrado que não conheceu o Recurso Inominado, por deserção, nos seguintes termos: Trata-se de Recurso Inominado interposto por CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, parte ré do feito, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar a parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). A comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet.” No caso em questão a parte recorrente trouxe, apenas, os comprovantes de pagamento das custas processuais (ID 14039675, duplicado no ID 14039678) e do preparo recursal (ID 14039676, duplicado no ID 14039677), deixando de anexar a respectiva guia com as informações processuais pertinentes. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o comprovante de pagamento do preparo integral deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Esse prazo é contado minuto a minuto, porque fixado por hora, a teor do que dispõe o parágrafo 4o do artigo 132 do Código Civil. (Acórdão n.1021348, 07009514020178070016, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no PJe: 08/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Vejamos: Art. 74.: O preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48(quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. § 1o O comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção. § 2o O preparo do recurso por uma das partes, não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer. § 3o O preparo compreende as custas processuais. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 10, V). Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Alega, em apertada síntese, que ao entender necessária a juntada da guia, nos termos do caput do art. 1.007 NCPC, deveria ser concedido prazo complementar de 5 dias para suprir a insuficiência. Requer ao final a reforma da decisão monocrática proferida e o recebimento do recurso. É o relatório. Nada a prover em relação ao pedido de reconsideração formulado. Como analisado anteriormente, a deserção é medida que se impõe. É ônus da parte recorrente o pagamento e a comprovação integral do recolhimento do preparo recursal, atendendo a todos os requisitos legais, o que inclui a apresentação das guias, não podendo o julgador relativizar os preceitos normativos de forma casuística. Destaco, novamente, que de acordo com o enunciado 168 do FONAJE, o não se aplica o disposto no artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não havendo, pois, que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. Neste sentido já decidiu inúmeras vezes esta Turma Recursal: (Acórdão 1214859, 07066546620198070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1206915, 07027465220198070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1195481, 07004935820198070014, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há que se falar, sequer, em violação do Código de Processo Civil, pois como já esclarecido, no âmbito dos Juizados Especiais não se permite a complementação do preparo recursal, pois, diferentemente da norma emanada do Código de Processo Civil, haja vista ter regramento próprio conforme previsão dos arts. 42, § 1o, e 54 da Lei 9.099/95. Com efeito, não é outra a conclusão que o recurso da parte autora é deserto, pois, ausente comprovação legal da efetivação do preparo. Nestes termos, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Certifique-se o trânsito em julgado e após baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator